Tribunal: TJMT
Processo: 1003486-58.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003486-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[POLLYANNA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 026.970.241-58 (RECORRIDO), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1003486-58.2021.8.11.0001

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):

POLLYANNA MONTEIRO DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/07/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CURTO CIRCUITO EM TRANSFORMADOR – 36 HORAS PARA RESTABELECER – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou que atendeu às solicitações da Reclamante, que apresentou vários protocolos de reclamação da falta de energia.

Assim, a concessionária apesar de não ser responsável pelo curto circuito ocorrido no transformador que acarretou a falta de energia, é responsável pela demora de cerca de 72 horas para ser restabelecida, causando danos à Autora.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – PRELIMINAR REJEITADA.

Conforme disposto na Lei no 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1.
Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia
. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 13.10.2010) (sem destaques no original).

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).
O valor da indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra escorreita, levando-se em conta o período sem energia.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021